Tribunal: TJPA
Processo: 0861226-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861226-78.2020.8.14.0301

APELANTE: SERVPORTO SERVICOS GERAIS E APOIO PORTUARIO LTDA - ME

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA, COSANPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA MORATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por SERVEPORTO SERVIÇOS GERAIS E APOIO PORTUÁRIO LTDA – ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. A agravante firmou dois contratos de promessa de compra e venda com a CODEC (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará), alegando inadimplemento contratual decorrente da não entrega de documentação necessária para registro imobiliário. Pleiteia inversão da cláusula penal, indenização por danos morais e nulidade da decisão monocrática.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da CODEC pela suposta mora contratual e consequente impossibilidade de registro dos imóveis; (ii) aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis à pessoa jurídica agravante; (iii) avaliar a validade do julgamento monocrático da apelação pelo relator.

III. Razões de decidir

3.

Não ficou comprovado inadimplemento contratual culposo ou doloso da CODEC. A ré demonstrou adotar medidas administrativas necessárias para regularização dos imóveis, sendo a pendência resultante de exigências técnicas e de terceiros, como o cartório de registro e a prefeitura.

4.

Inexistem nos autos provas de abalo à honra objetiva da empresa agravante. A jurisprudência exige demonstração de lesão à imagem ou reputação da pessoa jurídica, o que não foi verificado.

5.

A cláusula penal contratual exige conduta culposa ou dolosa para sua aplicação, o que também não se constatou.

6.

O julgamento monocrático encontra amparo nos arts. 932, IV, e VIII do CPC e no art. 133 do RITJPA, além de estar em conformidade com a Súmula 568 do STJ. Eventual nulidade resta superada com a reapreciação colegiada da matéria em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura inadimplemento contratual a pendência documental quando a parte contratante comprova adoção de diligências compatíveis com sua obrigação, sujeitas à atuação de terceiros.
2. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais se demonstrada violação à sua honra objetiva.
3. O julgamento monocrático é válido quando amparado por jurisprudência dominante e regulamentação regimental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 926, 932, 1.022; CC, art. 389; Lei nº 6.766/1979, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.03.2017;

·

STJ, REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2011;

·

TJ-SP, AC 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des.
Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2021;

·

TJ-CE, AC 0135356-29.2017.8.06.0001, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, 4ª Câmara Direito Privado, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0861226-78.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SERVPORTO SERVICOS GERAIS E APOIO PORTUARIO LTDA - ME

AGRAVADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA - CODEC

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SERVEPORTO SERVIÇOS GERAIS E APOIO PORTUÁRIO LTDA – ME contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso.

Em breve retrospecto, a SERVPORTO SERVICOS GERAIS E APOIO PORTUARIO LTDA – ME sustenta em sua petição inicial
(ID 17803116)
ter celebrado dois contratos de Promessa de Compra e Venda com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC, nos anos de 2018 e 2019, para a aquisição de imóveis no Distrito Industrial de Barcarena/PA, tendo quitado integralmente o valor destes.

Contudo, conforme afirma, não conseguiu registrar os referidos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis devido à, em suas palavras, “várias pendências documentais de responsabilidade da CODEC”. Aduz que que diversas tentativas de contato, incluindo notificações extrajudiciais, foram feitas sem sucesso.

A autora prossegue sustentando que a omissão da requerida em providenciar os documentos necessários configura quebra de cláusula contratual, além de ter causado à empresa requerente prejuízos morais e econômicos, prejudicando suas operações empresariais, especialmente no que diz respeito à obtenção de financiamentos e à credibilidade perante terceiros.

Diante disso, a SERVPORTO requer que a ré CODEC seja obrigada: (i) a entregar os documentos necessários para o registro dos dois imóveis adquiridos pela requerente, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barcarena; (ii) a pagar o valor da multa contratual pelo inadimplemento de sua obrigação, que soma R$ 149.268,29 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais, e vinte e nove centavos), e (iii) ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sua contestação
(ID 17803147)
a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ – CODEC argumenta que a impossibilidade de registrar os imóveis adquiridos pela autora decorre de uma situação temporária e complexa relacionada à necessidade de retificação da matrícula 108 do Distrito Industrial de Barcarena.

Alega que o Cartório de Registro de Imóveis solicitou essa retificação para apurar a área remanescente da CODEC, devido a erros anteriores do próprio cartório, que não registrava corretamente as porções de área não vendidas.

A CODEC afirma que está tomando todas as medidas necessárias, como a realização de georreferenciamento e a tentativa de ratificação pelas empresas vizinhas, o que foi dificultado pela pandemia de COVID-19 e pela falta de respostas dessas empresas.

A CODEC prossegue sustentando que está cumprindo sua obrigação de regularizar a área, negando qualquer desídia ou má-fé. Ressalta que o atraso no registro é resultado de um evento imprevisível e complexo, o que configura caso fortuito ou força maior, afastando qualquer responsabilidade por danos morais ou multas contratuais.

Alega ainda que não houve dano moral comprovado pela autora e que a concessão da tutela de urgência para entrega dos documentos não teria efeito prático, pois o problema depende da finalização do processo de retificação da matrícula.

Sobreveio a sentença de
ID 17803163
que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o atraso no registro se deu devido à necessidade de regularização da matrícula do imóvel, um processo complexo que inclui georreferenciamento e ratificação de áreas, e não por culpa da ré.

Destaca, ainda, que não foi constatado ato ilícito por parte da CODEC que justificasse a aplicação de multa ou indenização.

Inconformada, SERVPORTO SERVICOS GERAIS E APOIO PORTUARIO LTDA – ME interpôs recurso de Apelação
(ID 17803173)
reiterando suas alegações de que a CODEC descumpriu suas obrigações contratuais, uma vez que não entregou os documentos necessários para o registro dos imóveis adquiridos, situação que lhe trouxe inúmeros prejuízos, incluindo a impossibilidade de formalizar a propriedade.

Diante disso, a recorrente busca a reforma da sentença para que a ré seja condenada à obrigação de entregar a documentação e ao pagamento de multa contratual. Além disso, a autora pleiteia a condenação da CODEC ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES que, nos termos do art. 116, caput e §6º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinou a redistribuição do feito
(ID 17824942)
.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a demora na regularização documental de imóveis adquiridos pela autora. A ré justificou a demora em função de pendências de retificação de matrícula, sem culpa atribuível à CODEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na entrega de documentos para registro de imóveis configura inadimplemento contratual e, em caso afirmativo, se gera o dever de indenização e aplicação de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularização documental dos imóveis depende de atos administrativos e técnicos de terceiros, como cartórios e prefeituras, não sendo imputável à CODEC.

4. Não há prova de negligência ou dolo por parte da ré, bem como de abalo à honra objetiva da apelante, sendo afastada a responsabilidade por danos morais da apelada.

5. A jurisprudência estabelece que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: A demora na regularização documental de imóveis, quando justificada por entraves administrativos e não atribuível à parte ré, não caracteriza inadimplemento contratual ou gera o dever de indenizar por danos morais.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ
.

Inconformada SERVEPORTO SERVIÇOS GERAIS E APOIO PORTUÁRIO LTDA – ME interpôs AGRAVO INTERNO.

Alega a parte agravante que:

Firmou dois contratos de promessa de compra e venda com a agravada (CODEC), tendo quitado integralmente os valores pactuados;

Tentou registrar os imóveis adquiridos, mas foi impedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Barcarena/PA, que exigiu documentação que deveria ter sido providenciada pela CODEC;

Conforme informado pelo cartório, a CODEC não apresentou projeto de loteamento ou desmembramento da área referente à matrícula dos imóveis, tampouco identificou corretamente as áreas vendidas e remanescentes, o que impossibilitou o registro e gerou risco de sobreposição de áreas;

Realizou diversas tentativas de contato com a CODEC, solicitando a regularização documental, sem êxito, permanecendo a situação irregular mesmo após mais de seis anos da celebração do primeiro contrato;

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que se trata de questão complexa que demanda diligências extrajudiciais e técnicas, inclusive georreferenciamento e levantamento topográfico;

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados sob o argumento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

A apelação interposta foi igualmente improvida em decisão monocrática, sob o entendimento de que a CODEC não se eximiu de suas responsabilidades, tendo inclusive juntado e-mails e ofícios demonstrando atuação diligente na busca pela regularização.

Diz que, após, seis anos da celebração do primeiro contrato, ainda NÃO houve o fornecimento de documentação satisfatória e obrigatória ao Cartório de Registro de Imóveis de Barcarena/PA, impossibilitando o aperfeiçoamento do negócio jurídico e a transmissão efetiva da propriedade."

Argumenta que:

A decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses legais previstas nos incisos III a V do art. 932 do CPC nem no art. 133 do Regimento Interno do TJPA;

O julgamento monocrático da apelação viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, sendo o julgamento colegiado a regra no ordenamento jurídico;

A responsabilidade da CODEC pela impossibilidade de registro do imóvel decorre de sua própria conduta, uma vez que realizou sucessivas alienações de terrenos sem apuração adequada do remanescente, conforme reconhecido pelo Cartório de Barcarena no ofício de ID 17803152;

A mora contratual da CODEC é evidente, sendo injustificável a demora de seis anos para entrega da documentação, ainda mais considerando que os prazos e exigências administrativas são previsíveis e inerentes à atividade da empresa pública;

A aplicação da cláusula penal (multa moratória de 10%) deve ser invertida, com fundamento no princípio da simetria contratual e no entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 971);

A responsabilidade civil da CODEC é objetiva (art. 37, §6º da CF), e o inadimplemento contratual prolongado, com repercussões econômicas e comerciais para a agravante, caracteriza dano moral indenizável.

Sustenta ainda que:

A CODEC, ao alienar imóveis sem prévia regularização, violou a Lei nº 6.766/1979 (art. 37), que veda a venda de lotes não registrados;

A situação ocasionou instabilidade patrimonial para a SERVEPORTO, prejudicando sua imagem no mercado, impedindo a utilização dos imóveis como garantias bancárias e dificultando suas operações;

A má-fé da CODEC é manifesta, pois celebrou os contratos mesmo ciente da ausência de regularização desde a década de 1990;

A inexistência de cláusula penal contra a vendedora evidencia a superioridade contratual da CODEC e o desequilíbrio na relação jurídica.

Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão monocrática, por afronta aos artigos 932 do CPC e 133 do RITJPA, com consequente remessa dos autos ao julgamento colegiado;

No mérito, seja provido o Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo:

a responsabilidade da CODEC pelo inadimplemento contratual;

a obrigação de indenizar por danos morais;

a aplicação da multa contratual em favor da SERVEPORTO, pela inadimplência da Ré.

Sem contrarrazões (ID. 25241976 - Certidão)

RELATÓRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame.

A questão central em discussão nos autos é a alegada responsabilidade da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC pela demora na regularização documental dos imóveis adquiridos pela autora e as consequências jurídicas dessa situação, especificamente no que tange à obrigação de fazer, indenização por danos morais e aplicação de multa contratual.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a sentença de primeiro grau apreciou corretamente a controvérsia, tendo sido proferida de acordo com a legislação aplicável e os fatos apresentados.

No tocante à obrigação de fazer,
restou comprovado que a CODEC não se eximiu de sua responsabilidade pela regularização documental dos imóveis
.

A referida sociedade de economia mista apresentou nos autos provas de que já havia iniciado tratativas e adotado procedimentos junto aos órgãos competentes para resolver as pendências que inviabilizavam o registro dos imóveis adquiridos pela autora, como por exemplo, os e-mails enviados ao Cartório do Único Ofício de Barcarena
(ID 17803150 a 17803151 - Pág. 12)
, bem como o Ofício nº 390/2021 expedido pelo referido cartório
(ID 17803152)
, que demonstram o empenho da ré em solucionar as questões documentais pendentes.

O que se constata das informações contidas nos autos, é que a regularização de áreas industriais, como aquelas localizadas no Distrito Industrial de Barcarena, envolve processos complexos, especialmente relacionados a loteamentos e desmembramentos, que exigem o cumprimento de requisitos técnicos e jurídicos estabelecidos por órgãos públicos. Esses procedimentos, além de dependerem de atos da própria empresa ré, estão sujeitos a prazos e exigências impostas por entidades administrativas, como cartórios e prefeituras.

Dessa forma, no presente caso, a mera pendência de regularização documental não pode ser interpretada como inadimplemento contratual deliberado por parte da CODEC, uma vez que a ré demonstrou estar adotando as medidas necessárias para concluir o processo de registro.

É importante destacar que não há, nos autos, qualquer indício de que a CODEC tenha agido de forma negligente ou com dolo ao não fornecer os documentos solicitados pelo Cartório de Registro de Imóveis. Pelo contrário, os documentos apresentados comprovam que a ré vinha envidando esforços para cumprir suas obrigações contratuais, sendo que o cumprimento dessas obrigações também dependia de terceiros.

Assim, não é possível penalizar a ré por prazos que estão sob a responsabilidade de cartórios e órgãos administrativos, afastando-se, portanto, qualquer caracterização de inadimplemento deliberado ou culposo por parte da apelada.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais, o entendimento do juízo de origem também se mostra acertado
.

Não foi comprovado nos autos o alegado abalo à honra objetiva da empresa apelante. Embora a situação enfrentada pela apelante seja inconveniente, ela se insere dentro dos contratempos esperados em negociações jurídicas de maior complexidade, especialmente quando envolvem entes públicos, que estão sujeitos a regras e trâmites administrativos mais rigorosos.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma violação expressiva dos direitos da personalidade, capaz de comprometer a imagem da empresa perante terceiros, como clientes ou fornecedores.

No caso em questão, não foi demonstrado qualquer fato que tenha causado danos dessa natureza à apelante, tampouco prejuízos à sua reputação no mercado, afastando, assim, a possibilidade de reparação por dano moral.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ABALOS SOFRIDOS EM SUA HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto aos danos morais e à tese sustentada pela parte autora/apelante, cumpre ainda observar que, em se tratando de pessoa jurídica, a demonstração do dano moral se dá por meio da ofensa à honra objetiva. Para a configuração do dano moral na hipótese de pessoa jurídica é imprescindível, pois, a prova específica da ofensa à honra objetiva, visto que, ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, a pessoa jurídica somente sofre dano moral quando tem lesado o seu bom nome e a sua reputação perante o mercado em que atua, sendo necessária, portanto, a comprovação efetiva da lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem. Logo, ainda que tivesse restado configurado o ilícito por parte da promovida, verifica-se que a autora não se desincumbiu de demonstrar qualquer ofensa à sua honra objetiva. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do voto da Relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 18 de abril de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 01353562920178060001 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)

Por fim, quanto à
multa moratória contratual
, embora prevista nos contratos firmados entre as partes
(ID 17803124 e 17803126)
, sua aplicação exige a comprovação de conduta culposa ou dolosa da parte inadimplente, o que não foi demonstrado no presente caso. Vale ressaltar que as cláusulas contratuais que estabelecem a multa
(ID 17803124 - Pág. 2 e 17803126 - Pág. 2)
referem-se à obrigação de lavrar a escritura definitiva no prazo de 60 dias após a quitação integral dos imóveis, conforme acordado.

Como já mencionado, embora a autora tenha ficado impossibilitada de cumprir essa obrigação devido à falta de documentação fornecida pela CODEC, essa pendência decorre de fatores externos, não configurando culpa exclusiva da apelada. A CODEC comprovou que não foi diretamente responsável pela demora na regularização dos imóveis, tendo adotado as providências necessárias para solucionar a questão, o que afasta a aplicação da penalidade.

Portanto, não havendo evidências de inadimplemento doloso ou culposo por parte da ré, a imposição da multa moratória revela-se indevida e desproporcional.

DA NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reaprecição do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, os termos da fundamentação.

Por fim, advirto a apelante de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
poderá ensejar a aplicação de multa, conforme
art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal
.

É O VOTO.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025